Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001048-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MAURICIO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 831.526.361-72 (ADVOGADO), EUMENIS LUA RODRIGUES RABELO - CPF: 043.125.965-81 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA DO TRAFEGO - ABRAPSIT - CNPJ: 24.117.052/0001-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE TRÂNSITO. MEDIDA PROVISÓRIA N
.
1.327/2025. PORTARIA SENATRAN
N
.
927/2025. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE PSICÓLOGOS CREDENCIADOS. NATUREZA JURÍDICA DA COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança coletivo ajuizado por entidade representativa de psicólogos credenciados junto ao DETRAN/MT, objetivando a suspensão dos efeitos da Medida Provisória n
.
1.327/2025, da Portaria SENATRAN n
.
927/2025 e da Portaria
n
.
747/2025/GP/DETRAN/MT, ao argumento de ilegalidade e inconstitucionalidade da redução do valor da avaliação psicológica de trânsito para R$ 101,61.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a cobrança relativa à avaliação psicológica de trânsito possui natureza jurídica de taxa ou de preço público; (
ii
) estabelecer se a Medida Provisória
n
1.327/2025 e os atos regulamentares dela decorrentes padecem de vício formal ou extrapolação normativa; (
iii
) determinar se houve afronta aos princípios da legalidade tributária e da anterioridade nonagesimal; (
iv
) verificar se o valor fixado para o serviço viola os princípios da
referibilidade
, proporcionalidade e equivalência com o custo da atividade; (v) definir se a redução remuneratória compromete o equilíbrio econômico-financeiro do credenciamento e a confiança legítima dos profissionais; e (vi) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza jurídica da cobrança deve ser aferida pelos seus elementos materiais, e não apenas pela nomenclatura legal, sendo juridicamente plausível a tese de que a compulsoriedade do exame psicológico aproxima a exação do regime tributário das taxas.

4.
A definição da natureza jurídica da cobrança após a edição da Medida Provisória
n
.
1.327/2025 demanda análise aprofundada do novo regime regulatório e não pode ser resolvida em cognição sumária própria da tutela de urgência.

5.
A alegação de vício formal da Medida Provisória e de ausência de regulamentação específica do CONTRAN
apresenta consistência argumentativa, mas não
evidencia
, de plano, ilegalidade manifesta capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6.
As teses de afronta à legalidade tributária e à anterioridade nonagesimal dependem da prévia definição da natureza tributária da cobrança, questão ainda controvertida na fase de cognição sumária.

7.
A alegação de que o valor de R$ 101,61 é aviltante carece de comprovação técnica robusta, mediante estudos de custo, planilhas ou laudos aptos a demonstrar incompatibilidade objetiva entre a remuneração fixada e o custo efetivo do serviço prestado.

8.
O credenciamento administrativo não assegura imutabilidade absoluta do regime remuneratório diante de superveniência normativa federal vinculada à implementação de política pública nacional.

9.
A alegação de comprometimento da continuidade do serviço público não foi acompanhada de demonstração concreta e contemporânea de paralisação ou inviabilização sistêmica da atividade dos profissionais credenciados.

10.
O perigo de dano alegado possui natureza predominantemente patrimonial e reversível, ao passo que a suspensão liminar da política pública poderia impactar diretamente a coletividade usuária do serviço e comprometer a uniformização regulatória nacional.

11.
A concessão de tutela provisória contra ato administrativo exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não suficientemente comprovados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I e III, “c”; Lei n 12.016/2009, art. 7o, III; CPC, art. 300; CTN, art. 77; CTB, art. 148, § 7o; Resolução CONTRAN
n
.
927/2022, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 545; STF, ADI n
.

800/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 27.06.2014; STF, ADI n
.
6145/CE.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 1001121-32.2026.8.11.0041, ajuizado
pela agravante
objetivando a suspensão dos efeitos da Portaria no 747/2025/GP/DETRAN/MT e do Ofício Circular no 013/2025, com o restabelecimento do valor anteriormente praticado para o
exame psicológico de trânsito, no importe de R$ 171,98, até julgamento final da ação mandamental.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência

(Id
219762425, autos origem
)
, consignando
que a Medida Provisória no 1.327, de 9.12.2025, alterou o § 7o do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro para estabelecer que os valores dos exames observarão preço público fixado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, e que a Portaria SENATRAN no 927, de 12.12.2025, fixou teto global de R$ 180,00 para o somatório dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica. Assentou, ainda, que a Portaria estadual no 747/2025 apenas adequou o valor do exame psicológico ao novo parâmetro nacional, em ato vinculado à disciplina federal, não se evidenciando, em cognição sumária, a probabilidade do direito nem o risco de dano irreparável, sobretudo porque o prejuízo alegado pela impetrante seria patrimonialmente reversível.

Nas razões recursais

(Id 340914871)
, a agravante sustenta, em síntese, que a redução promovida pela Portaria no 747/2025/GP/DETRAN/MT foi abrupta e unilateral, superior a 40%, e teria tornado economicamente inviável a atividade dos psicólogos credenciados.

A
firma que o ato administrativo impugnado violou os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da confiança legítima e do equilíbrio econômico-financeiro da relação de credenciamento. Defende, ainda, que a cobrança manteria natureza tributária, de modo que a alteração por medida provisória e por atos infralegais ofenderia a reserva legal e a anterioridade. Argumenta também que a nova remuneração comprometeria a continuidade e a qualidade do serviço público delegado, além de configurar verdadeiro confisco indireto.

R
equer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência recursal para suspender imediatamente os efeitos da Portaria no 747/2025 e do Ofício Circular no 013/2025, determinando ao DETRAN/MT que mantenha, provisoriamente, o valor do exame psicológico no patamar de R$ 171,98, conforme Portaria no 680/2025, até o julgamento final do mandado de segurança coletivo.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de tutela recursal. (Id 340995383)

Não foram apresentadas contrarrazões
. (Id 352714381)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento do recurso. (Id 360964376)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se o juízo de origem errou, ou não, ao indeferir o pedido liminar formulado no mandado de segurança coletivo. O objeto do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida em mandado de segurança se limita ao controle dos pressupostos da tutela de urgência, nos termos do art. 7o, III, da Lei
n
.
12.016/2009 c/c art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Nessa perspectiva, o exame desta Câmara não pode avançar sobre o mérito exauriente do mandado de segurança, tampouco antecipar conclusão definitiva sobre a constitucionalidade da Medida Provisória
n
.
1.327/2025 ou sobre a natureza jurídica da cobrança discutida
,
temas que serão julgados em profundidade pelo juízo de primeiro grau,
no mérito do MS
. As teses deduzidas no recurso somente podem ser consideradas como elementos aptos a demonstrar, ou não, a plausibilidade do direito invocado e a urgência da medida pretendida, o que desde já se esclarece para balizar a análise que se segue.

Da probabilidade do direito

Da natureza jurídica da cobrança: taxa ou preço público

A agravante sustenta, como premissa de todo o recurso, que o exame psicológico de trânsito tem natureza jurídica de taxa, e que a Medida Provisória
n
.
1.327/2025 não teria o condão de transmutá-la em preço público por simples declaração normativa. Apoia-se na Súmula 545/STF, na ADI 800/STF e nos elementos materiais da cobrança
,
compulsoriedade, vinculação a serviço específico e divisível, ausência de alternativa ao administrado e regime de exclusividade
,
para afirmar que a natureza tributária persiste independentemente do
nome legal
adotado pelo legislador.

O argumento possui densidade jurídica e não pode ser desconsiderado. De fato, é assentado que a natureza jurídica de uma exação decorre de seus elementos materiais
,
fato gerador, compulsoriedade e vinculação a serviço público específico e divisível, e não da nomenclatura
que lhe confere o legislador, conforme consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(Súmula 545).

A exemplo:

“TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PEDÁGIO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. DECRETO 34 .417/92, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas pelo Poder Público, cuja cobrança está autorizada pelo inciso V, parte final, do
art
. 150 da Constituição de 1988, não tem natureza jurídica de taxa, mas sim de preço público, não estando a sua instituição, consequentemente, sujeita ao princípio da legalidade estrita. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (STF - ADI: 800 RS, Relator.:
T
eori
Z
avascki, Tribunal Pleno,
p.
1
.
7
.
2014)

A submissão do particular ao exame psicológico de trânsito como condição inafastável para a obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação reveste, em tese, o caráter de compulsoriedade típico das taxas.

Contudo, em juízo de cognição sumária, próprio deste agravo, não se pode concluir, com a clareza necessária à reforma da decisão agravada, que a alteração promovida pela Medida Provisória n
.
1.327/2025 seja manifestamente inconstitucional ou que a qualificação da cobrança como preço público seja indefensável. A própria definição da natureza
jurídica após a superveniência normativa federal é questão de elevada complexidade, que envolve análise do novo regime regulatório instituído, do grau de compulsoriedade remanescente e de eventuais alterações nas condições de prestação do serviço
,
matéria incompatível com a cognição sumária que esta sede comporta.

Assim, conquanto a tese seja juridicamente sustentável e mereça aprofundamento na origem, não demonstra, de plano, erro bastante na decisão que indeferiu a liminar.

2. Da alegada inconstitucionalidade formal da Medida Provisória
n
.
1.327/2025 e da suposta contradição interna entre seus atos

A agravante sustenta que a Medida Provisória n
.
1.327/2025 padece de vício formal por tratar de matéria tributária sem observância da reserva legal estrita; e que, mesmo admitida sua validade, a portaria da SENATRAN e a do DETRAN/MT teriam extrapolado os limites que a própria MP estabeleceu, uma vez que o novo § 7o do art. 148 do CTB condicionou a fixação dos valores à regulamentação do CONTRAN, cujo art. 22 da Resolução n
.
927/2022 ainda determina que os honorários tenham como referência as tabelas profissionais da categoria
,
sem que tal regulamentação tenha ocorrido até o momento da edição da Portaria
n
.
747/2025.

O argumento
merece registro e, em tese, apresenta consistência argumentativa. Se o texto da Medida Provisória condicionou a fixação dos valores à regulamentação do CONTRAN e esse ato regulamentador ainda não foi editado nos termos exigidos, haveria fundamento para questionar se
a Portaria SENATRAN n
.
927/2025 e, consequentemente, a Portaria
n
.
747/2025/GP/DETRAN/MT, teriam base normativa suficiente para alterar os valores de imediato.

Todavia, para os estritos fins do controle do indeferimento liminar, não se demonstra, de maneira inequívoca, que esse vício normativo seja manifesto a ponto de afastar, em cognição sumária, a presunção de validade dos atos impugnados. A decisão de origem partiu da premissa de que a SENATRAN, como órgão máximo executivo de trânsito da União, agiu dentro dos parâmetros conferidos pela norma federal superveniente, e que o DETRAN/MT apenas promoveu adequação local ao teto nacional
,
compreensão que, embora passível de questionamento, não se revela manifestamente equivocada em
análise superficial própria da medida liminar
.

3. Da violação à legalidade estrita e à anterioridade nonagesimal

A alegação de violação à legalidade tributária e à anterioridade nonagesimal (art. 150, I e III, 'c', da Constituição Federal) pressupõe, como premissa lógica, que a cobrança mantém natureza tributária após a edição da Medida Provisória
n
.
1.327/2025. Como se viu no item III.1, essa premissa é juridicamente sustentável, mas controvertida em cognição sumária.

Não havendo definição segura da natureza jurídica da exação neste momento processual, as teses de inconstitucionalidade fundadas em limitações constitucionais ao poder de tributar ficam, igualmente, sem demonstração suficiente de probabilidade do direito em grau apto a justificar a reforma da decisão agravada.

4. Da
referibilidade
, proporcionalidade e adequação do valor ao custo do serviço

A agravante argui que o valor de R$ 101,61 seria manifestamente aviltante e dissociado do custo real do serviço, em violação ao art. 77 do Código Tributário Nacional e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6145/CE, segundo o qual é inconstitucional a fixação de taxa sem razoável equivalência recíproca entre o valor exigido do contribuinte e o custo efetivo da atividade estatal referida.

A tese tem suporte doutrinário e jurisprudencial relevante. A avaliação psicológica de trânsito envolve atividade técnica complexa, com entrevistas clínicas individuais, aplicação e interpretação de testes psicológicos regulamentados, elaboração de laudos, cumprimento de normas do Conselho Federal de Psicologia e de exigências estruturais previstas na Resolução CONTRAN n
.
927/2022, que impõem requisitos mínimos de instalações físicas, equipamentos, sistemas informatizados e titulação específica. Não se pode ignorar que toda essa estrutura operacional tem custo econômico real e que, em tese, o valor fixado deve guardar correspondência com a complexidade e o custo efetivo da prestação.

Não obstante, os elementos constantes dos autos, neste momento, não demonstram, de forma técnica, objetiva e contemporânea, que o valor de R$ 101,61 seja manifestamente incompatível com os custos reais do serviço em proporção suficiente para evidenciar, desde logo, a probabilidade do direito em grau necessário para reformar a decisão liminar. A afirmação de que o valor é aviltante, desacompanhada de demonstração econômica robusta
,
estudo de custos, planilhas, laudos periciais ou
equivalentes, não é suficiente para superar, nesta fase, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. Do equilíbrio econômico-financeiro do credenciamento e da confiança legítima

A agravante sustenta que a redução abrupta de mais de 40% no valor da remuneração, sem qualquer transição, estudo técnico ou mecanismo compensatório, rompe o equilíbrio econômico-financeiro da relação administrativa de credenciamento e viola a confiança legítima dos profissionais que organizaram suas atividades com base nas condições econômicas então vigentes.

O
sistema de credenciamento de psicólogos junto ao DETRAN/MT constitui relação jurídico-administrativa formal, regida por princípios do direito público, entre os quais se incluem a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima. A Administração Pública não pode, em regra, alterar abruptamente as bases econômicas de relações administrativas de trato continuado sem que haja justificativa técnica adequada e, quando necessário, mecanismo de transição.

Contudo, para os fins restritos da tutela liminar, a alegação não conduz à reforma da decisão agravada por duas razões. A primeira é que o vínculo de credenciamento não assegura, por si só, a imutabilidade absoluta do regime remuneratório diante de superveniência normativa federal, especialmente quando essa superveniência decorre de política pública de alcance nacional. A segunda é que não foi produzida, nestes autos, prova suficientemente robusta de rompimento concreto, generalizado e atual do
equilíbrio da relação administrativa a ponto de justificar, desde logo, a suspensão judicial do ato
e
,
também
,
não há demonstração de que essa alteração não decorreu de levantamento técnico que apurou o valor adequado e compatível com a realidade do usuário e do prestador.

6.
Da continuidade do serviço público e do alegado confisco federativo indireto

A agravante sustenta que a redução do valor compromete a continuidade e a qualidade do serviço público delegado, diante do risco de inviabilização econômica da atividade dos psicólogos credenciados, e que o ato configuraria confisco indireto de receita estadual com ofensa ao equilíbrio federativo.

Quanto à continuidade do serviço, a alegação, embora relevante,
também
não veio acompanhada
demonstração
concreta e atual de que o serviço esteja em vias de paralisação ou prestação inadequada em escala suficiente no Estado de Mato Grosso. A afirmação genérica de que profissionais estariam se afastando do sistema, sem demonstração documental objetiva e contemporânea, não é bastante para configurar, neste momento, o perigo de descontinuidade apto à concessão da liminar.

Quanto ao alegado confisco federativo indireto, a tese demanda exame mais amplo sobre repartição de receitas, financiamento de políticas públicas e efeitos sistêmicos do novo regime regulatório, matéria que ultrapassa os limites da cognição sumária própria do controle de indeferimento liminar. Não se vislumbra, por ora, elemento suficiente para
infirmar a decisão agravada neste ponto, sem prejuízo de seu aprofundamento na origem.

Do perigo de dano

O prejuízo alegado pela agravante possui natureza predominantemente patrimonial, relacionado à redução da remuneração percebida pelos profissionais credenciados. Em regra, trata-se de lesão economicamente aferível e, em tese, reversível pela via ordinária, o que afasta o caráter de urgência irreparável exigido para a concessão da medida liminar.

De outra parte, o restabelecimento imediato do valor anteriormente praticado, em aparente desconformidade com o teto nacional global de R$ 180,00 fixado para o conjunto dos exames, repercutiria diretamente sobre o custo do processo de habilitação para os usuários e poderia comprometer a execução uniforme de política pública de alcance nacional, à qual 22 das 27 unidades federativas já aderiram. Nesse contexto, a intervenção judicial liminar exige especial deferência institucional, sobretudo quando a medida postulada produz efeitos diretos sobre a coletividade usuária do serviço.

Mesmo porque
a redução dos custos dos exames de habilitação foi inserida em política pública de alcance nacional, orientada pela modicidade econômica do serviço e pela uniformização regulatória. A intervenção judicial liminar nessa política exige especial deferência institucional, especialmente quando a medida postulada produz efeitos
diretos sobre o custo do processo de habilitação suportado pela coletividade usuária.

É o que se confere na divulgação do Ministério dos Transportes
1
:

“
Desde dezembro de 2025, está em vigor a Portaria no 927, da
Senatran
, que estabeleceu um teto nacional de R$ 180,00 para o valor total dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica exigidos nos processos de obtenção ou renovação da carteira de motorista. A iniciativa integra as ações do Ministério dos Transportes no âmbito do programa CNH do Brasil, com o objetivo de padronizar os preços em todo o país e reduzir desigualdades financeiras associadas a esse serviço.

Antes da norma, a cobrança variava de forma significativa entre os estados e acabou se tornando um dos principais custos que oneravam os serviços vinculados à carteira de motorista no país.

“[...] demonstrado o perigo de dano, pois o pagamento em valores maiores do que os previstos na referida portaria irá ensejar prejuízo à nossa população, que precisa do exame para obter ou renovar a CNH [...]”, diz trecho da decisão judicial.

Ao todo, 22 das 27 unidades federativas brasileiras já se adequaram ao novo valor, o que evidencia a adesão da maioria dos estados ao programa CNH do Brasil, voltado
a ampliar o acesso da população ao documento e estimular a formalização dos condutores nas estradas do país.”

Em se tratando de ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, a concessão de tutela provisória exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 7o, III, da Lei
n
.
12.016/2009 c/c art. 300 do CPC. Esses requisitos não se encontram, neste momento processual, suficientemente demonstrados.

A agravante não logrou demonstrar, em grau suficiente para a reforma da decisão agravada, a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da liminar pretendida. Todas as teses deduzidas no recurso foram analisadas, e nenhuma delas se mostra, neste momento processual, suficientemente robusta para justificar a desconstituição da decisão recorrida.

Ressalva-se, expressamente, que a manutenção do indeferimento da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito do mandado de segurança originário, que deverá ser apreciado com plenitude de cognição pelo juízo de primeiro grau, após regular instrução e análise exauriente de todas as questões deduzidas, especialmente aquelas que apresentaram maior consistência argumentativa em cognição sumária.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026